Tribunal: TJSP
Processo: 2184074-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Loteamento clandestino, com imóveis em risco iminente de deslizamento. Decisão que defere liminar para impor medidas de monitoramento, fiscalização e restrições à construção de novas moradias irregulares e demolição das já existentes. Presença dos requisitos necessários. Município que há décadas vem se mostrando omisso ao não exercer o poder de polícia.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Loteamento clandestino, com imóveis em risco iminente de deslizamento. Decisão que defere liminar para impor medidas de monitoramento, fiscalização e restrições à construção de novas moradias irregulares e demolição das já existentes. Presença dos requisitos necessários. Município que há décadas vem se mostrando omisso ao não exercer o poder de polícia. Necessidade de adoção de medidas concretas para evitar o agravamento do problema, considerando-se ainda o início do período de chuvas mais intensas. Providências determinadas pelo Juízo que estão inseridas no âmbito da competência municipal de fiscalização do correto uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO. Julgamento do agravo de instrumento que extingue o interesse no segundo recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.